Tribunal: TJBA
Processo: 8039211-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039211-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: EGIDIO MARCELO DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA CRISTINA DOS SANTOS LOPES Advogado(s): EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRAS EM IMÓVEL VIZINHO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA QUE RECLAMA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO NÃO EVIDENCIADA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que revogou tutela provisória anteriormente deferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor busca compelir a ré a desfazer obras supostamente irregulares realizadas em imóvel vizinho, alegando invasão de terreno, devassamento da intimidade e riscos estruturais ao seu imóvel. O decisum objurgado também determinou ser da responsabilidade do autor o pagamento dos honorários periciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento e o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da eficácia imediata da decisão que revogou a liminar anteriormente concedida para suspensão de obras em imóvel vizinho. III. Razões de decidir 3. O Magistrado primevo, em análise detida da prova carreada aos autos, constatou que os únicos documentos que em alguma medida subsidiam a tese autoral são oriundos da SUCOM, datados de março de 2014, com significativo distanciamento temporal do ajuizamento do feito, sem qualquer informação sobre risco de colapso da estrutura ou descumprimento do distanciamento mínimo. 4. As fotografias juntadas não indicavam minimamente qualquer risco efetivo à estrutura, inexistindo rachaduras, fissuras ou qualquer elemento visível que revelasse a fragilidade da construção, sendo que em relação à privacidade, não há elementos que indiquem perigo da demora que torne necessária a imediata reversão da obra. 5. A situação fática controvertida não demonstra, de forma inequívoca, os elementos essenciais à concessão da tutela de urgência, mormente considerando-se o caráter satisfativo do provimento e a dificuldade de retomada do status quo ante caso venha a ser concretizado. 6. A manutenção da tutela liminar poderia ensejar prejuízo irreparável à parte agravada, porquanto a determinação de demolição ou alteração de construção, sem a devida certeza quanto à sua irregularidade, pode causar danos de difícil ou impossível reparação, tanto de ordem patrimonial quanto extrapatrimonial. 7. A controvérsia fática existente reclama dilação probatória adequada, a ser realizada no curso da instrução processual, com a conclusão da perícia já em andamento, sendo aconselhável aguardar a sua realização para melhor elucidação dos fatos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. 2. Mostra-se inadequada a concessão de tutela de urgência quando a controvérsia fática reclama dilação probatória, sendo aconselhável aguardar a conclusão da prova pericial para melhor elucidação dos fatos controvertidos." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.